Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO DO ART. 1o, DA LEI 8.437/92. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO. STJ. PLAUSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS VINCULANTES. FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS. ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU DA RECORRENTE SUA ÚNICA FONTE DE RENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A tutela de urgência não se enquadra na vedação do art. 1o, da Lei 8.437/92, haja vista que a autora não pleiteia o pagamento de vantagem ou a concessão de benefício novo, mas afastar decisão acoimada de arbitrária e ilegal que determinou a supressão de um direito ou vantagem já reconhecido.
2. Ademais, eventual concessão da tutela provisória não esgota o objeto do processo, posto que, caso ao final o pedido seja julgado improcedente, haverá a obrigação da autora em restituir à Fazenda o montante recebido indevidamente. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1401560/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
3. O mero cruzamento de dados de duas ocorrências policiais lavradas há mais de vinte anos e nas quais as duas partes declaravam residir no mesmo imóvel, pode constituir indício para iniciar uma sindicância, mas são frágeis para se concluir pela existência de uma união estável.
4. Não se olvida que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade. Contudo, considerados os motivos ventilados para a suspensão ou cancelamento do benefício de natureza previdenciária; a força vinculante desses motivos (Teoria dos Motivos Vinculantes); atrelado ao fato de que o reconhecimento de união estável envolve questão de estado; é forçoso reconhecer a fragilidade dos elementos considerados para se deduzir que as partes mantinham união estável.
5. Lado outro, o ato administrativo suprimiu da recorrente sua única fonte de renda. Portanto, o risco de dano decorre do comprometimento da sua subsistência e, consequentemente, sua própria condição humana digna. Nesse passo, o quadro fático e os fundamentos jurídicos justificam a concessão da tutela de urgência e para afastar os efeitos da decisão administrativa até a instrução do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.